Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700336-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIS FERNANDO CALDAS DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada pelo sentenciado, de próprio punho. À il. Defensoria Pública para verificação e instrução do pedido. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 17:47:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator